Tribunal: TJBA
Processo: 8034164-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034164-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE ADEQUADOS. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária da parte autora, relacionados a contratos de empréstimo cuja validade é questionada, fixando multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira; (ii) se o valor e a periodicidade da multa cominatória estabelecida se mostram adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) encontra respaldo nas alegações iniciais da parte autora, que sustenta a inexistência de relação jurídica e a ocorrência de contratação fraudulenta, justificando a medida antecipatória em sede de cognição sumária. 4. O perigo de dano (periculum in mora) também se faz presente, pois os descontos recaem sobre verbas de natureza alimentar, presumivelmente benefícios previdenciários, cuja continuidade compromete a subsistência da parte agravada. 5. A reversibilidade da medida pesa em favor da agravada, sendo possível à instituição financeira reaver os valores futuramente, caso reconhecida a regularidade da contratação. 6. A multa cominatória fixada é proporcional, adequada e não configura enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária é admissível diante de indícios de contratação fraudulenta e quando incidente sobre verbas de natureza alimentar, cuja continuidade representa risco à subsistência da parte. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua fixação em valor diário com teto máximo, mesmo em caso de alegada dificuldade operacional pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3º; 537, caput; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 18/04/2023, pub. 30/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034164-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ANTONIO CARLOS GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora